Tribunal: STF
Processo: ARE 1370499
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEGALIDADE DA PORTARIA MEC N. 474/87. VALORES DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. LEI 8.168/91. 1. A Portaria MEC 474/87, expedida com base no Decreto 94.664/87 sob a égide da Emenda Constitucional 1/69, não padece do vício de ilegalidade. Precedentes deste Tribunal. 2. Em obediência aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, os servidores públicos que incorporaram quintos em sua remuneração até. 31.10.91 têm direito aos valores vigentes até aquela data, quando passou a vigorar a Lei 8.168/91 que transformou às antigas Funções de Confiança (FC), instituídas, pela Lei 7.596/87, em Cargos de Direção (CD) e Funções Gratificadas (FG). Precedentes deste Tribunal. 3. Apelação do autor parcialmente provida” (eDOC 10, p. 9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput e XIII; e 61, § 1°, II, "a", da Constituição Federal de 1988, bem como aos arts. 55, III; 57, II; e 98, parágrafo único, da Constituição de 1967, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que é de iniciativa privativa do Presidente da República, desde a Constituição Federal/67, a lei que disponha sobre a remuneração dos servidores públicos e que o Ministro de Estado da Educação não possuía competência para a edição da Portaria 474/87, que fixou os valores das funções de confiança trazidas pelo Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos das Instituições Federais de Ensino, aprovado pelo Decreto 94.664/87(eDOC 14, p. 6).



    Afirma-se que somente com o advento da Lei 8.168/91, que transformou as funções de confiança em cargos de direção e funções gratificadas e fixou seus valores, é que se pode falar em retribuição relativa às antigas funções de confiança, que tiveram agora a sua retribuição fixada em lei de iniciativa privativa do presidente da República (eDOC 14, p. 6).



    Argumenta-se, ainda, que não poderia haver vinculação entre categorias de servidores para fins de remuneração (eDOC 14, p. 9).



    Com base nesses fundamentos, sustenta-se que a Portaria 474/87 não gerou direito adquirido para os servidores perceberem sua remuneração ou provento, inclusive a título de "quintos/décimos", bem como que não há que se falar em incorporação decorrente de ato inconstitucional, podendo os valores da remuneração dos impetrantes ser revistos com a exclusão da parcela tida por ilegal/inconstitucional (eDOC 14, p. 9).



    Por fim, requer-se que sejam aplicados os índices de correção monetária e juros de mora previstos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, por entender ser indevida a incidência retroativa dos precedentes do Supremo Tribunal Federal (eDOC 14, p. 18).



    É o relatório



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria nº 74/1987 do MEC e a Lei nº 8.168/1991) e o conjunto probatório constante dos autos, garantiu a manutenção dos quintos já incorporados à remuneração do recorrido, com a aplicação das alterações posteriormente realizadas na estrutura das funções, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, o que deverá ser objeto de compensação por meio do pagamento de VPNI. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O cerne da questão diz respeito à existência ou não de direito do autor em manter incorporados aos seus vencimentos aos quintos da gratificação paga pelo exercício de Funções Comissionadas dentro dos padrões fixados pela Portaria 74/87 do MEC.



    (...)



    Com base nesses dispositivos, o Ministro da Educação baixou a Portaria n. 474/87, que definiu os valores das funções comissionadas. Em seguida, a Lei n. 8.168/91 alterou a denominação das funções de confiança daquela legislação para Cargos de Direção e Funções Gratificadas. Além disso, reduziu as respectivas remunerações, conforme restou admitido no Parecer n. 203, de 06/12/99, da AGU (DO, Seção 1, do dia 08.12.99).



    À época da edição da Portaria estava em vigor a Emenda Constitucional n. 01/69, na qual havia expressa autorização para que o Presidente da República pudesse aprovar quadros de pessoal e fixar os vencimentos, sendo tal competência, em face do Decreto Lei n. 200/67, delegável aos Ministros de Estado. Desse modo, os critérios fixados pela Portaria n. 474/87 são perfeitamente válidos.



    O direito dos servidores à manutenção do valor dos quintos incorporados com base naquela norma ministerial está protegido pelos princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, motivo pelo qual valores anteriores a 31.10.91 devem ser pagos no patamar fixados pela Portaria 474/87, ou seja, no valor das antigas Funções Comissionadas.



    Se a Função Comissionada já não mais existia à época em que foi reconhecido o direito à incorporação, devem seus respectivos quintos ser pagos nos novos padrões, porém creditando-se em favor do servidor os valores excedentes sob a rubrica conhecida como VPNI – vantagem pessoal nominalmente identificada.



    Assim, as parcelas das funções comissionadas incorporadas que vinham sendo pagas de acordo com a Portaria 474/87-MEC não podem sofrer diminuição, em respeito ao direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.



    (...) 



    Sendo assim, os quintos definitivamente incorporados até 31/10/91 devem ser pagos pelos valores fixados na Portaria 474/87 do MEC, entretanto se a Função Comissionada já não mais existia à época em que foi reconhecido o direito à incorporação, devem seus respectivos quintos ser pagos nos novos padrões, porém creditando-se em favor do servidor os valores excedentes sob a rubrica como VPNI – vantagem pessoal nominalmente identificada.



    No caso do apelante, ele teve reconhecido o direito à incorporação de 5/5 (cinco quintos) de FC-06 em 09.11.1992 (fl. 26), de forma que a parcela incorporada até 31.01.91 deve ser paga na forma da Portaria 474/87, observando-se, para o período posterior, os novos padrões remuneratórios, nos termos da Lei 8168/91” (eDOC 10, p. 2-7)



    No que se refere à alegação de vício de iniciativa, o Tribunal de origem consignou que a Portaria nº 474/1987 foi editada pelo Ministério da Educação com fundamento em competência delegada pelo Chefe do Poder Executivo, prevista no Decreto-Lei nº 200/1967. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “À época da edição da Portaria estava em vigor a Emenda Constitucional nº 01/96, na qual havia expressa autorização para que o Presidente da República pudesse aprovar quadros de pessoal e fixar os vencimentos, sendo tal competência, em face do Decreto Lei n. 200/67, delegável aos Ministros de Estado. Desse modo, os critérios fixados pela Portaria n. 474/87 são perfeitamente válidos” (eDOC 10, p. 2-3)



    Assim, verifica-se que as matérias debatidas no acórdão recorrido restringem-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Redução do valor incorporado ao vencimento. Portaria/MEC 474/1987. Lei 8.168/1991. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1067412 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.04.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. PORTARIA/MEC 474/1987. LEI 7.596/1987. LEI 8.168/1991. REDUÇÃO DO VALOR INCORPORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISCUSSÃO SOBRE O PERÍODO DE AQUISIÇÃO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO DOS “QUINTOS”. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. Cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Nos termos da jurisprudência da Corte, não é possível inovar em agravo regimental. É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os servidores que adquiriram o direito à incorporação dos chamados “quintos” em seus vencimentos, em decorrência da Lei 7.596/1987 e da Portaria 474/1987 do MEC, não são atingidos pela redução de valores estabelecida pela Lei 8.168/1991. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 444541 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 08/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 24-05-2012 PUBLIC 25-05-2012)



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de se assegurar a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que tenham incorporado os quintos em sua remuneração, ainda que não lhe seja garantida a manutenção do regime jurídico com fundamento no direito adquirido, bem como haja posterior alteração da denominação das funções de confiança em prejuízo para o agente público. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999 QUE SOMENTE SE INICIA COM O APERFEIÇOAMENTO, POR MEIO DO REGISTRO, DO ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. QUINTOS DE FC-4 INCORPORADOS AOS PROVENTOS DE JUBILAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO. CONVERSÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE QUE NÃO RESULTA AFRONTADO, NO CASO DE GLOSA DE VALOR PAGO SEM RESPALDO LEGAL. 1. Não aperfeiçoado o ato concessivo de aposentadoria, por meio do respectivo registro pelo Tribunal de Contas da União, inviável falar em fluência do prazo estabelecido no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, referente ao lapso de tempo de que dispõe a administração pública para promover a anulação de atos de que resultem efeitos favoráveis aos destinatários, tampouco em estabilização da expectativa do interessado na jubilação. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Casa é pacífica quanto à ausência de direito adquirido a regime jurídico, inclusive a regime jurídico remuneratório, podendo o Poder Público alterar a estrutura dos vencimentos de seus servidores, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal dos estipêndios. 3. A glosa de vantagem remuneratória paga sem base legal não importa em ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 4. Sem negar o direito do agravante à incorporação de quintos de FC-4, a autoridade impetrada limitou-se a asseverar a necessidade, ante a superveniência do art. 15, § 1º, da Lei nº 9.527/1997, de que os quintos fossem pagos como vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), sujeitos exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (MS 36449 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Repercussão geral reconhecida (RE nº 563.965/RN-RG). Reafirmação da jurisprudência. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE 1090752 AgR, REl. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma DJe 07.03.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente